Tribunal: TJES
Processo: 0015302-81.2016.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015302-81.2016.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA

APELADO: ALTOE MARMORES E GRANITOS LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em vícios autorizadores do manejo deste recurso.

3. É pacífico na jurisprudência que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024).

4. Embargos de declaração rejeitados.

Vitória, 10 de novembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Emb. de Decl. na Apelação Cível n. 0015302-81.2016.8.08.0011

Embargante: Altoé Mármore e Granitos LTDA.

Embargado: EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Altoé Mármore e Granitos LTDA contra o acórdão de Id. 15862216, que deu provimento à apelação interposta pelo embargado e reformou a sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais, nos autos da ação ordinária ajuizada pelo embargante.

Nas razões recursais de Id. 16297000, o embargante alega, em síntese, que: (a) o acórdão embargado incorreu em omissão, pois não analisou a tese referente à devolução em dobro dos valores que entende indevidos; (b) não foi devidamente explicitada a forma de aplicação da inversão do ônus da prova, juntamente ao reconhecimento da relação de consumo, motivo pelo qual há vício de contradição; (c) não foi enfrentada a tese referente à omissão quanto aos deveres de informação e transparência previstos no CDC; (d) há contradição quanto à legislação aplicada, bem como na análise do laudo pericial, visto que seria inconclusivo.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 08 de outubro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

As matérias relevantes para o julgamento foram devidamente analisadas, inexistindo vício autorizador do manejo dos aclaratórios, como se depreende da ementa:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DEVOLUÇÃO DE VALORES. FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. REVISÃO. ERRO DE MEDIÇÃO. POSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A distribuidora de energia elétrica, no caso de faturar valores incorretos, deve observar o seguinte procedimento:
“I - faturamento a menor ou ausência de faturamento: cobrar do consumidor e demais usuários as quantias não recebidas, limitando-se aos últimos 3 ciclos de faturamento imediatamente anteriores ao ciclo vigente”
(Artigo 323 da Resolução Normativa n° 1.000/2021 da ANEEL);

2. O laudo pericial foi conclusivo ao verificar que havia erro na medição e, portanto, valores a menor nas faturas de energia elétrica, motivo pelo qual foi necessário realizar a revisão das faturas.

3. Nesse sentido,
“restando comprovada a ocorrência de irregularidade no medidor de energia elétrica instalado na unidade consumidora, através do devido procedimento administrativo, afigura-se legítima a cobrança da diferença de consumo apurada”

(TJMG, Apelação Cível 1.0118.10.000187-4/002, Relator(a): Des.(a) Áurea Brasil, 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/09/2016, publicação da súmula em 11/10/2016).

4. Recurso conhecido e provido.

O voto condutor registra que
“
foi produzida prova pericial (conforme laudo de fls. 506 a 527), no qual o
expert
designado pelo Juízo aduziu, em síntese, que (i) a metodologia utilizada para calcular o consumo de energia refere-se ao faturamento da média aritmética dos últimos 12 (doze) ciclos de faturamento; (ii) no momento da instalação do medidor, a constante de multiplicação foi configurada errada (constava 0,0240, enquanto o correto é 0,0840), motivo pelo qual o montante final consumido também estava equivocado, o que ocasionou a cobrança a menor e, posteriormente, a revisão dos valores; (iii) a revisão das faturas se deu de acordo com o artigo 113 da resolução 414/2010 da ANEEL; (iv) a resolução permite que a concessionária de energia faça a revisão do faturamento quando existe cobrança errada, seja maior ou menor”.

Acrescentou-se, ainda, que
“Em que pese a sentença carreada ter reconhecido que são insuficientes os apontamentos e os documentos referentes ao cálculo da revisão das faturas,
denoto
que foram prestados esclarecimentos pelo perito no laudo pericial (fls. 506 a 527), que assim elucidou:
“não é possível calcular o consumo de energia elétrica por amostragem, pois na resolução 414 de 2010 da ANEEL não é previsto nenhuma metodologia para este fim. O que ocorreu no local foi cobrança por faturamento da média aritmética dos últimos 12 ciclos de faturamento”.

Além disso,

o acórdão observou as provas produzidas nos autos e a legislação aplicável, bem como a inversão do ônus da prova e a relação de consumo, inexistindo motivos para reforma.

Por fim, consigno que a tese de devolução em dobro dos valores que entende indevidos não subsiste diante do reconhecimento da validade do débito imputado ao embargante.

Sabe-se que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024).

Nesse viés, por entender que o recurso objetiva especificamente a revisão da conclusão alcançada no acórdão, os presentes aclaratórios devem ser rejeitados.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 10 a 14.11.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.